Tribunal: STF
Processo: RE 1479597
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UBATUBA QUE QUESTIONA A LEI MUNICIPAL Nº 4.456, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE “DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO PRÉVIA, POR MEIO DA INTERNET, DO CRONOGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, TAPA-BURACOS, PODA DE ÁRVORES, ROÇAGEM DE MATO EM ÁREAS VERDES, TROCA DE LÂMPADAS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE SEPARAÇÃO DE PODERES E DA ‘RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO’. LEI IMPUGNADA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INVADE ESPERA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, INTERFERINDO NA LIBERDADE DOS ATOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS (ART. 5º E 47, XIV, E ART 144, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO). AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    Assevera que o Tribunal estadual haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 2º, 37, caput, e 84, II, da Constituição da República, notadamente o princípio da Separação dos Poderes.



    Em contrarrazões, o Município da Estância Balneária de Ubatuba/SP pugna pela manutenção do acórdão recorrido. Para tanto, argumenta, em síntese, haver direta interferência na execução dos atos de gestão, com prejuízo ao bom andamento dos trabalhos da administração.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 26): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI JULGADA PROCEDENTE NO TJ SÃO PAULO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO DISPÕE SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MATÉRIA DISCIPLINADA NÃO SE INSERE NA ESFERA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO. NÃO CONFIGURADA OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA 917/STF. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A discussão submetida ao conhecimento do Supremo consiste em se aferir a constitucionalidade, ou não, da Lei n. 4.456/2021, do Município de Ubatuba/SP, de iniciativa parlamentar, que “dispõe sobre a divulgação prévia, por meio da internet, do cronograma de obras e serviços”. Eis o teor do diploma legislativo impugnado:



    Dispõe sobre a divulgação prévia, por meio da internet, do cronograma de obras e serviços de pavimentação, tapa-buracos, poda de árvores, roçagem de mato em áreas verdes, troca de lâmpadas e conservação de praças e parques e dá outras providências. 



    Art.1º O Município de Ubatuba divulgará por meio da internet, em seu site oficial, sempre no último dia de expediente do mês, o cronograma de obras, zeladoria e manutenção de serviços previstos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Pública, Secretaria de Obras, para o mês seguinte, indicando: 



    I – O tipo e um breve descritivo das obras e serviços. 



    II – O período em que serão realizadas as obras e serviços, preferencialmente indicando as datas e os horários. 



    III – A localização exta com numeração da via pública ou pontos de referência. 



    Art. 2º Fica o município responsável por divulgar o cronograma dos seguintes serviços: 



    I - Tapa-buracos; 



    II – Pavimentação; 



    III – Implantação do Redutor de Velocidade (lombada/quebra mola); 



    IV – Roçagem e limpeza de terrenos públicos; 



    V – Serviços de iluminação (instalação e troca de lâmpadas); 



    VI – Conservação de praças e parques 



    VII – Poda de árvores; VIII – Obras de revitalização em geral. 



    Art. 3º Alterações no cronograma deverão ser disponibilizados no site do município com antecedência de no mínimo de 24 horas, informando ao munícipe o novo planejamento, nos termos do art. 1º e seus incisos.



    Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria. 



    Art. 5º Esta lei entra em vigor em 30 dias contados da data de sua publicação. 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a Lei municipal n. 4.456/2021 é inconstitucional, pois viola o princípio da separação dos poderes ao impor atribuições à Administração Municipal sem iniciativa do chefe do Executivo. Tal conclusão, todavia, diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado em sua jurisprudência vinculante.



    O Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 878.911 RG, Tema 917 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. O correspondente acordão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    Os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme previsto no art. 30, I, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a edição de leis de iniciativa parlamentar que instituam programas públicos, desde que não interfiram na estrutura administrativa ou nas atribuições dos órgãos executivos.



    O exame dos autos revela que a Lei municipal n. 4.456/2021 não impõe obrigação coercitiva ao Poder Executivo, além de não versar sobre estrutura nem tampouco atribuição de órgãos do Município ou regime jurídico dos servidores.



    Portanto, o diploma legislativo em análise não criou despesas para os cofres municipais nem sequer determinou a realização de qualquer obra, mas se limitou a impor o dever de divulgação prévia, por meio da internet, do cronograma de obras e serviços a serem realizados na via pública, o qual materializa o interesse público na publicidade dos atos administrativos, bem como o direito à informação dos moradores locais. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado “rua da saúde”. Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. 



    1. A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 



    2. Inviável a análise de outra norma municipal para aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 290.549 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de março de 2012)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19.



    2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 



    3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 



    4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 



    5. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.243.354 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de junho de 2022)



    .......................................................................................................



    (...). Representação de inconstitucionalidade de norma municipal. Lei 13.493/2020 do Município de São José do Rio Preto: previsão de matrícula de alunos do ensino infantil e fundamentação em unidades de ensino próximas à residência ou ao local de trabalho dos pais ou responsáveis. Ausência de alteração de estrutura ou de atribuição de órgão da administração pública. Constitucionalidade da norma questionada. Aplicação do entendimento firmado no Tema 917 da repercussão geral.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.



    II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. 



    (RE 1.323.723 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29 de setembro de 2022)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente